Tribunal: TJMT
Processo: 1049165-81.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049165-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIA LUCIANA DA COSTA FERREIRA - CPF: 020.363.441-19 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO A COMPROVAR A NEGATIVAÇÃO - ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id.

154540990, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento
.

Ainda,
declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 118,95 (cento e dezoito reais e noventa e cinco centavos),
determinando a exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
majoração
da indenização por
danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

As telas sistêmicas;

2)

A negativação indevida;

3)

A litigância de má-fé;

4)

A ausência de ato ilícito;

5)

A inexistência de danos morais;

6)

A redução do
quantum
indenizatório
.

Ao final, requerem a
reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 154542458 e 154542463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 118,95 (cento e dezoito reais e noventa e cinco centavos),
que afirma desconhecer
.

A reclamada, por sua vez, alega que o nome da autora não foi inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito pela empresa demandada, tampouco existe registro de contrato no sistema da parte ré.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque, inexistem nos autos elementos suficientes a evidenciar a efetiva inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes pela empresa reclamada, conforme se vê dos históricos de negativações abaixo e anexado no id. 156100193:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: LUCIA LUCIANA DA COSTA FERREIRA

DATA NASCIMENTO: 25/02/1991

CPF: 020.363.441-19

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 10/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 16255665

VALOR: 348,91

DATA INCLUSAO: 27/04/2020

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 10/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 001870-001-56701

VALOR: 350,41

DATA INCLUSAO: 08/06/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 27/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002619316201911

VALOR: 75,90

DATA INCLUSAO: 20/12/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 25/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002619316201910

VALOR: 168,99

DATA INCLUSAO: 20/12/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 26/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002619316201909

VALOR: 156,91

DATA INCLUSAO: 20/12/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 28/08/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002619316201908

VALOR: 163,69

DATA INCLUSAO: 20/12/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 26/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002619316201907

VALOR: 199,74

DATA INCLUSAO: 20/12/2019

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 08/06/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000276415053

VALOR: 49.027,79

DATA INCLUSAO: 27/05/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 8 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 007.466.440.140-3

27/02/2023 17:45:05-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 27 de Fevereiro de 2023

Carta Nº
HA0223049139

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
02036344119

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 02036344119:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

FIDC NPL1 ORIGEM NATURA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000001608964336

08/09/2016

26/01/2018

09/02/2018

20/12/2018

172,73

Empresa

SSR COM COSM PROD/JEQUITI COSMET SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000000018383705

29/03/2018

08/06/2018

18/06/2018

26/10/2020

139,48

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0176231780

18/09/2017

24/06/2019

04/07/2019

21/09/2020

328,57

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0176232426

18/09/2017

24/06/2019

04/07/2019

21/09/2020

328,57

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP440766000031834066

10/09/2020

01/10/2020

18/11/2020

03/12/2021

1.073,22

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

DE04407020041318

01/09/2020

18/11/2020

19/08/2026

21/11/2020

§

140,87

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

DE04407020041318

24/11/2020

01/12/2020

14/12/2020

02/12/2021

142,93

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2018904517

30/01/2018

16/11/2021

01/12/2021

09/05/2022

87,57

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2020321120

30/06/2017

16/11/2021

01/12/2021

30/06/2022

138,66

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000276415053

08/06/2018

27/05/2019

08/06/2019

49.027,79

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

16255665-000000

10/03/2020

10/04/2020

25/04/2020

348,91

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2021354973

07/05/2021

16/11/2021

01/12/2021

41,22

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

20192600469

28/08/2019

16/11/2021

01/12/2021

59,34

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

20191692284

04/06/2019

16/11/2021

01/12/2021

81,22

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022154720

29/06/2018

30/04/2022

14/05/2022

138,66

Empresa

BOTICARIO PROD DE BELEZA LTDA-MB SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

160967861

18/04/2022

03/05/2022

17/05/2022

99,50

Empresa

BOTICARIO PROD DE BELEZA LTDA-MB SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

162798497

04/05/2022

19/05/2022

02/06/2022

123,89

Empresa

BOTICARIO PROD DE BELEZA LTDA-MB SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

160967862

18/05/2022

02/06/2022

16/06/2022

99,50

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022456370

28/06/2019

15/06/2022

29/06/2022

138,66

Empresa

BOTICARIO PROD DE BELEZA LTDA-MB SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

162798498

03/06/2022

21/06/2022

05/07/2022

123,89

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022760134

30/06/2020

15/12/2022

29/12/2022

138,66

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 27/02/2023 às 18:20:14

==================================================================================================================

Ainda, o documento apontado pela reclamante para comprovar a negativação de seu nome não é pertinente para tanto, eis que extraído de página eletrônica de
website
de órgão restritivo de crédito, conforme se vê no id. 154540954.

Logo, se o documento trazido aos autos pela autora não serve para comprovar o suposto fato gerador do dever de indenizar, qual seja, a indevida inscrição no órgão de proteção ao crédito, não há se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas suficientes a demonstrar a efetiva inscrição do nome da demandante no cadastro de inadimplentes pela empresa demandada.

A propósito:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SPC. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I)
Se os documentos trazidos aos autos pelo autor não servem para comprovar o suposto fato gerador do dever de indenizar, qual seja, a indevida inscrição no SPC, não há falar-se em reparação de danos morais
.

II)
O ônus da prova, como é sabido, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
. (Inteligência do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.)

III) Apelação desprovida. Sentença mantida.

(TJDFT - Acórdão nº 200628, 20020110627357APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 09/08/2004, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 21/10/2004. Pág.: 69) (grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais da reclamada, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento

ao recurso interposto pela
reclamada
para reformar a r. sentença e

julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial
, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023